Tribunal: STF
Processo: HC 263720
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA  
PENA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU TERATOLOGIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DE ESPÉCIES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2025, por Ronaldo Moreira, advogado, em benefício de Clarisvalter Alves de Souza, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.025.723.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezenove anos, três meses e quatorze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (incs. II e V do § 2º e § 2º-A do art. 157 do Código Penal), em concurso formal, e de extorsão qualificada (§§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação da Defesa — Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima e extorsão qualificada — Provas suficientes à condenação — Negativa do réu isolada nos autos — Consistentes relatos do ofendido e dos policiais civis — Causas de aumento bem demonstradas — Atuação em comparsaria — A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova — Restrição à liberdade do ofendido por significativo lapso temporal — Concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão — Inviabilidade de absorção do delito de extorsão, por se tratar de crimes cometidos com desígnios autônomos e momentos consumptivos distintos — Violação a bens jurídicos diversos — Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes — Exasperação das penas do roubo quanto às causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, seguida de novo aumento pelo emprego de arma de fogo — Possibilidade de incidência cumulativa — Majoração da pena de um dos delitos de roubo em 1/6 ante o concurso formal de delitos — Penas quanto ao delito de extorsão majoradas em 2/5 pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo — Acusado beneficiado pelo disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal — Concurso material de crimes — Regime inicial fechado que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade em concreto dos delitos — Recurso de apelação desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



    A condenação transitou em julgado em 21.11.2023.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.025.723 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o aumento da pena do crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, em dois terços, em razão do emprego de arma de fogo, e em dois quintos, em razão do concurso de agentes, teria sido “totalmente desproporcional, ferindo o Principio da Proporcionalidade e Razoabilidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta, quanto ao crime de extorsão, que “o aumento de 2/5 (concurso de agentes) também foi desproporcional, pois conforme já declinado, o aumento adequado seria de 1/6, pois ante o Principio da Razoabilidade o patamar deve ser considerado no mínimo legal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “no que tange o CRIME CONTINUADO e nítido e notório que os crimes de roubo e extorsão aconteceram no mesmo espaço de tempo, lugar, modo de execução e natureza, e com mesmo ‘desígnios’ ou seja, mesma vontade, objetivo crimes contra patrimônio” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ante a regra do Artigo 71 do C.P e a Sumula 659 do STJ e cediço a soma dos crimes e adicionado a FRAÇÃO mínima de 1/6” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “17. Assim requer o DEFERIMENTO de todos os pedidos ora elencados na exordial: 



    a) Requer a REDUÇÃO do patamar na terceira fase; 



    b) Requer a adição do Crime Continuado; 



    c) Requer o redimensionamento da DOSIMETRIA DA PENA; 



    Diante do exposto requer o impetrante RONALDO MOREIRA, OAB 290347, paciente CLARISVALTER ALVES DE SOUZA, RG nº 26.114.621 SSP/SP, CPF/MF nº 298.843.278-31, matricula nº 1.315.659-1, ora preso na Penitenciária P I de Tremembé – SP, vêm, respeitosamente perante ínclitos julgadores do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o DEFERIMENTO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em face do CONSTRANGIMENTO ILEGAL, com fundamento jurídico dos Artigos 93, IX ambos da Constituição Federal c/c Artigos 647, 648 I, 654 §§ 1º, 2º, 660 § 2º, 667, todos do Código de Processo Penal c/c Artigos 59, 65, 68, 71, 157 § 2, incisos II e V, § 2 A, inciso I, 158 § 1º e 3º todos do Código Penal e Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, em face das Autoridade Coatora, 1º Vara Criminal de Suzano-SP e 1º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e SEXTA TURMA do STJ – HC 1025723, o qual em suma tornou as penas elevadas e excessivas sem fundamentação idônea, o qual elevou desproporcionalmente o patamar da terceira fase (2/3) e (2/5) sem fundamentação idônea, ferindo Artigo 93, IX da Constituição Federal, e ainda NÃO considerou o CRIME CONTINUADO (calcado na Súmula 659 do STJ) o qual e cediço, o que dá azo para uma redução, assim e cediço, a sua correção em sua DOSIMETRIA e adição CRIME CONTINUADO portanto merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente, concedendo de ofício a presente ORDEM ante a ILEGALIDADE nos termos da Lei, para esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões ora suscitadas em toda extensão por ser esta, medida de mais lídima..... JUSTIÇA!!!!!!” (sic, fls. 27-28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.025.723.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 21.11.2023.



    A presente impetração foi protocolizada em 18.10.2025, quase dois anos depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.025.723, sob o fundamento de que se tratava de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não foram examinadas, assim, as teses suscitadas pela defesa.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    12. Na sentença condenatória, o juízo de origem fixou a pena de privativa de liberdade do paciente em dezenove anos, três meses e quatorze dias de reclusão, com a seguinte fundamentação:



    “Passo à dosimetria da pena, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP. 



    A) Em relação ao artigo 158, §1º e 3º do Código Penal: 



    Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, verifico a presença de uma majorante, visto que o crime cometido ocorreu mediante o concurso de agentes e emprego de arma de fogo, circunstância esta que, aumentou o sofrimento da vítima, deste modo, majoro a pena em 2/5 (dois quintos), fixando, portanto, em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. 



    C) Em relação ao artigo 157, §§2º, inciso II e V e 2-A, inciso I, do Código Penal. 



    Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, verifico que o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, razão pela qual aumento a pena em 2/5, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Ainda, verifico que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, portanto majoro a pena em 2/3, para fixá-la em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três)  
dias-multa. 



    Agora, observada a existência de dois delitos de roubo praticados contra dois patrimônios distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro a última pena uma das penas aplicadas, em 1/6 (um sexto), para, então, fixá-la em definitivo em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. 



    Por fim, verifico que os crimes foram cometidos na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual aplico cumulativamente as penas, totalizando 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. 



    Tendo em vista o quantum da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO. 



    Em face da grave ameaça perpetrada no delito e do quantum da pena aplicada, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para o acusado, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP. 



    DISPOSITIVO. 



    Diante do exposto, julgo procedente, a presente ação penal e CONDENO o réu CLARISVALTER ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito consubstanciado no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, e artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fls. 7-8, e-doc. 2).



    A pena fixada pelo juízo de origem foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nestes termos:



    “As penas-base foram fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário para os crimes de roubo, e de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário para o delito de extorsão qualificada.



    Na segunda etapa da dosimetria, as penas mantiveram-se inalteradas, pois inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Na terceira fase, em relação ao delito de roubo, houve a elevação das penas em 2/5, ante o reconhecimento das causas de aumento quanto ao concurso de agentes e quanto à restrição da liberdade da vítima, e em seguida a exasperação em 2/3, com fundamento na causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo, resultando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa em seu valor mínimo unitário. (...)



    Quanto ao delito de extorsão qualificada, por forçadas causas de aumento quanto ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena foi exasperada em 2/5, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão e 24 dias-multa em seu mínimo unitário.



    Vale consignar que o réu foi beneficiado com a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pois, embora fosse mais adequada a aplicação de aumentos sucessivos, a pena fica mantida, em homenagem ao princípio do ‘non reformatio in pejus’.



    E como já exposto, não existindo relação de dependência entre os delitos, mas sim, desígnios autônomos e diferenciados, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, de sorte que as penas foram somadas, alcançando a pena o montante definitivo de 19 anos, 03 meses e 14 dias de reclusão e 40 dias-multa em seu mínimo unitário” (fls. 10-13, e-doc. 3).



    13. No § 2º do art. 157 e no § 1º do art. 158 do Código Penal, são previstos aumento de pena de um terço até a metade, em razão das circunstâncias neles delineadas.



    Na espécie vertente, a pena de cada um dos crimes foi exasperada em dois quintos, em razão da verificação de duas das causas de aumento previstas para cada delito: o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima, no roubo, e o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, na extorsão qualificada.



    Ademais, a reprimenda do crime de roubo também foi exasperada em razão da causa de aumento do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, que impõe o aumento da pena em dois terços (“art. 157. (...)  § 2º-A  A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”).



    Consideradas a constatação de mais de uma causa de aumento de pena para cada crime e a imposição do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, não se tem demonstrada desproporcionalidade ou teratologia nas frações de aumento adotadas pelas instâncias antecedentes.



    14. É consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros), são requisitos necessários para caracterização do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: 
(a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; e, por fim, 
(d) terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Nesse sentido: HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de  
06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    15. No caso dos autos, o paciente foi condenado por crimes de espécie distinta (roubo majorado e extorsão qualificada), razão pela qual incabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE EXTORSÃO, DE DESOBEDIÊNCIA E DE TRÂNSITO. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, 158, §§ 1º E 3º, E 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 311 DA LEI 9.503/1997. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida diante de espécies distintas de delitos. Precedentes: HC 133.261-ED, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/6/2019; HC 114.667, Primeira Turma, red. p/ acórdão: min. Roberto Barroso, DJe de 12/6/2018; HC 113.900, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 20/11/2014; HC 106.433, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 13/4/2011. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 169.840-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “Processual penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A orientação dessa Corte é no sentido de que ‘os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).’ (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    3. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem para modificar a pena aplicada ao paciente. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 114.667, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 



    2. Ordem